Tribunal: TJBA
Processo: 8080522-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080522-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas iniciais.

2. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com qualquer despesa processual, em razão de sua renda líquida estar comprometida por empréstimos consignados e despesas essenciais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça; e

4. Se a renda bruta é critério suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade da justiça é garantia constitucional, assegurada àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

7. A aferição da capacidade econômica deve considerar a renda líquida disponível, e não apenas o valor bruto percebido.

8. Comprovado que a renda da agravante sofre descontos significativos decorrentes de empréstimos consignados, reduzindo substancialmente sua disponibilidade financeira, resta caracterizada a impossibilidade de suportar despesas processuais.
9. A existência de despesas essenciais, tais como alimentação, moradia, saúde e serviços básicos, reforça a situação de insuficiência de recursos.
10. A concessão parcial da gratuidade somente é cabível quando demonstrada capacidade de arcar com parte das despesas, o que não se verifica no caso concreto.
11. A contratação de advogado particular não afasta o direito ao benefício.
Ausente prova apta a elidir a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.
A análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, sendo indevida a negativa ou limitação do benefício quando o pagamento das custas comprometer o sustento da parte.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5º, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080522-86.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Suely Oliveira Santana
e agravados
Banco BMG e outros.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora